Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-92.2022.8.11.0011
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO A SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO II. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. DISTURBIO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO. INSÔNIA. MEDICAMENTO ATENDIDOS PELO SUS. LOSARTANA. ANLODIPINO. HIDROCLOROTIAZIDA. MEDICAMENTOS NÃO ASSEGURADOS NO SUS. GALVUS. RUSUVASTATINA. PRYSMA. DULOXETINA. EXISTÊNCIA DE FÁRMACO SIMILAR DISPONÍVEL PELO SUS PARA O MESMO TRATAMENTO. PARECER NAT. INEXISTÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. RESPONSABILIDADE DO GESTOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM CASOS DE ELETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e necessidade da pretensão a justificar a prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia em relação aos demais cidadãos que igualmente aguardam na fila de espera do SUS. 2- As ações básicas da assistência farmacêutica e as de baixa complexidade, são de responsabilidade do Gestor Municipal. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001533-92.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GODOI - CPF: 881.388.361-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023